Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
3. Considerando a possibilidade de análise da preliminar de ilegitimidade em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.